Tribunal: TJDFT
Processo: 0747650-27.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0747650-27.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JACIARA LIMA DOS REIS DAMASCENO, ELIAS LOPES DAMASCENO APELADO: LUCAS ALVES DE OLIVEIRA, ISMAR GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR, DAVID KENNER ALVES FERREIRA D E S P A C H O Vistos, etc., Manifeste o(a) APELANTE: JACIARA LIMA DOS REIS DAMASCENO, ELIAS LOPES DAMASCENO, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a PREJUDICIAL DE MÉRITO (Prescrição/Decadência) em sede de contrarrazões, em homenagem aos Princípios do Contraditório e da Não Surpresa. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de maio de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator